Tribunal: STF
Processo: ARE 1386706
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E DUPLO APELO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPERTINÊNCIA SUBJETIVA, INÉPCIA DA INICIAL E SENTENÇA EXTRA PETITA. PRELIMINARES AFASTADAS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA. ALEGADA IRREGULARIDADE DA ADMISSÃO. ERRO ATRIBUÍVEL À PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS EVIDENCIADORAS DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Na exordial a impetrante informa ser servidora pública municipal efetiva há mais de 30 (trinta) anos, aprovada em concurso público no ano de 1988 e ocupante do cargo de agente de apoio administrativo, fazendo jus à aposentação, obstada pelas autoridades indigitadas coatoras ao argumento de que não comprovada a regularidade de sua admissão, vez que não relacionada no decreto de nomeação n.º 877/1988. Invocando a morosidade na condução do processo administrativo, defende o direito líquido e certo de ver solucionada a questão ao modo de viabilizar sua passagem para a inatividade, requerida há mais de um ano.



    2. Bastante a rechaçar a tese de impertinência subjetiva lembrar que aposentadoria constitui ato composto, envolvendo a atuação de órgãos diversos, como a autoridade administrativa competente e a autarquia previdenciária.



    3. Insubsistente, outrossim, a tese de inépcia da inicial calcada no artigo 330, § 1º, inciso III, Código de Processo Civil, pois simples leitura da exordial revela que a morosidade administrativa na resolução do requerimento de aposentação embasa o pedido de concessão da segurança, tanto que exercitada a defesa regularmente a partir da compreensão dos fatos e da pretensão autoral.



    4. A despeito da clara atecnia a permear a peça de ingresso – o que não a torna inepta, repita-se –, dela deflui limpidamente o intento mandamental, pelo que não há falar em nulidade da sentença por caracterizar julgamento extra petita.



    5. Provas pré-constituídas oriundas do próprio empregador (Município de Goiânia) evidenciam que a admissão da impetrante no serviço público deu-se em 26/9/1988, após submissão a certame público, como consta de seus assentos funcionais, revelando o equívoco atribuível à Administração ao deixar de relacioná-la no Decreto de nomeação n.º 877/1988. Registre-se que, embora detentor de todas as informações funcionais pertinentes a seus servidores, o ente público não logrou impugnar ou desconstituir as provas apresentadas, evidenciando-se, assim, o direito líquido e certo vindicado.



    6. Remessa e apelos conhecidos e desprovidos."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 37, II, III, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Como informam os autos, a impetrante formulou pedido administrativo de aposentadoria voluntária integral (processo n.º 75929277) em 22/10/2018 (evento 1,arquivo 6), quando determinada sua cientificação para que seja juntado o Processo de Enquadramento n.º 3099286/1989. Seguiu-se a apresentação de parte do Diário Oficial do Município n.º 886, de 19/9/1988, em que publicado o Decreto n.º 877, de15/9/1988, sem dele constar a nomeação da impetrante, bem como do espelho do ato administrativo com o acréscimo manual de seu nome na lista de nomeados, daí resultando a alegada irregularidade na admissão da servidora.



    Contudo, instruem aludido procedimento administrativo assentamentos internos do próprio ente público em que expressamente considerada a data de26/9/1988 comoa de admissão da impetrante (evento 1, arquivos7 e 8), valendo trazer à tona pertinente tópico de seu histórico funcional:



    (...)



    Ao que se vê, documentos oriundos do próprio empregador (Município de Goiânia) evidenciam que a admissão da impetrante no serviço público deu-se em26/9/1988, após submissão a certame público, como consta de seus assentos funcionais, revelando o equívoco atribuível à Administração ao deixar de relacioná-lano Decreto de nomeação n.º 877/1988.



    Anote-se, outrossim, que embora detentor de toda documentação relativa à vida funcional de seus servidores, o ente público não logrou impugnar ou desconstituir as provas apresentadas, quando poderia fazê-lo, a título exemplificativo, anexando arquivos relativos ao concurso público que ensejou a edição do Decreto n.º 877/1988.



    Logo, evidenciado o direito líquido e certo, correto o provimento judicial recursado em conceder a segurança.



    (...)”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente